Tribunal: CARF
Processo: 16561.720112/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
GLOSA DE PREJUÍZO NO EXTERIOR. TRIBUTAÇÃO EM BASES UNIVERSAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ARTIFICIALIDADE, SIMULAÇÃO, FRAUDE OU ABUSO DE FORMA
Os lucros ou prejuízos apurados por controlada no exterior devem observar as normas contábeis do país de domicílio, nos termos do art. 25, §§ 5o e 7o, da Lei no 9.249/1995 e do art. 6o da IN SRF no 213/2002. Assim, não compete à autoridade fiscal brasileira auditar ou desconsiderar demonstrações financeiras regularmente elaboradas por controlada estrangeira, salvo se houver indícios suficientes, devidamente motivados, de que a contabilidade apresentada contém dados simulados que reduziram indevidamente o lucro líquido da controladora no Brasil, o que não se constatou no caso concreto.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. PROPÓSITO NEGOCIAL. AUSÊNCIA DE NORMA GERAL ANTIELISÃO.
A inexistência de norma geral antielisão inviabiliza a desconsideração de atos ou negócios jurídicos lícitos com fundamento exclusivo em suposta ausência de propósito negocial. Não comprovada a prática de artifício fraudulento ou de negócio jurídico simulado, descabe a manutenção da glosa de prejuízo regularmente escriturado.
MULTA POR APRESENTAÇÃO DA ECF COM INFORMAÇÕES INCORRETAS, INEXATAS OU OMISSAS. CANCELAMENTO DA GLOSA DE PREJUÍZO CONTÁBIL. QUESTÃO PREJUDICIAL.
O cancelamento da glosa do prejuízo apurado por controlada no exterior implica, de forma automática, o cancelamento da multa aplicada com fundamento no art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598/1977, porquanto ausente o elemento material configurador da infração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720112/2018-01
ACÓRDÃO
1301-007.789 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METALFRIO SOLUTIONS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
GLOSA DE PREJUÍZO NO EXTERIOR. TRIBUTAÇÃO EM BASES UNIVERSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ARTIFICIALIDADE,
SIMULAÇÃO, FRAUDE OU ABUSO DE FORMA
Os lucros ou prejuízos apurados por controlada no exterior devem observar
as normas contábeis do país de domicílio, nos termos do art. 25, §§ 5o e 7o,
da Lei no 9.249/1995 e do art. 6o da IN SRF no 213/2002. Assim, não
compete à autoridade fiscal brasileira auditar ou desconsiderar
demonstrações financeiras regularmente elaboradas por controlada
estrangeira, salvo se houver indícios suficientes, devidamente motivados,
de que a contabilidade apresentada contém dados simulados que
reduziram indevidamente o lucro líquido da controladora no Brasil, o que
não se constatou no caso concreto.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. PROPÓSITO NEGOCIAL. AUSÊNCIA DE
NORMA GERAL ANTIELISÃO.
A inexistência de norma geral antielisão inviabiliza a desconsideração de
atos ou negócios jurídicos lícitos com fundamento exclusivo em suposta
ausência de propósito negocial. Não comprovada a prática de artifício
fraudulento ou de negócio jurídico simulado, descabe a manutenção da
glosa de prejuízo regularmente escriturado.
MULTA POR APRESENTAÇÃO DA ECF COM INFORMAÇÕES INCORRETAS,
INEXATAS OU OMISSAS. CANCELAMENTO DA GLOSA DE PREJUÍZO
CONTÁBIL. QUESTÃO PREJUDICIAL.
O cancelamento da glosa do prejuízo apurado por controlada no exterior
implica, de forma automática, o cancelamento da multa aplicada com
Fl. 5775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.789 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720112/2018-01
2
fundamento no art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598/1977, porquanto ausente
o elemento material configurador da infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Metalfrio Solutions S.A., contra o
Acórdão da 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (DRJ08), que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, mantendo o Auto de Infração
lavrado.
O referido Auto de Infração, baseado no Termo de Constatação e Verificação Fiscal
(e-fls. 5500/5523), decorre do lançamento de ofício de multa regulamentar, aplicada com
fundamento no art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598/1977, incluído pela Lei no 12.973/2014, em
virtude de apresentação da ECF com informações inexatas, incorretas ou omitidas.
Fl. 5776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.789 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720112/2018-01
3
Os fatos apurados pela fiscalização encontram-se descritos no Termo de
Constatação e Verificação Fiscal (e-fls. 5500/5523), que pode ser assim sintetizado:
(i)
A fiscalização foi instaurada para apurar a legalidade dos prejuízos
declarados na ECF da contribuinte, em relação ao ano-calendário de 2013,
especialmente aqueles oriundos de sua controlada no exterior, Rome
Investment Management Ltd. (“Rome”), sediada nas Bahamas;
(ii)
Constatou-se que a contribuinte teria efetuado uma reorganização
societária intragrupo, sem propósito econômico, resultando na redução
fictícia do lucro de sua controlada;
(iii)
A operação envolveu a alienação de participações societárias na Senocak
Holding A.S. (“Senocak”) e Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
(“Klimasan”), pela Rome, para a Metalfrio Solutions Sogutma Sanayi Ve
Ticaret A.S. (“Metalfrio Turquia”), também controlada da Recorrente,
gerando um prejuízo contábil de R$ 151.584.061,27;
(iv)
A fiscalização concluiu que, por meio de um planejamento tributário
abusivo, a operação visou criar um prejuízo artificial sem que houvesse real
alteração na riqueza do grupo, levando à glosa do prejuízo e à imposição de
multa por informações incorretas na ECF.
Cientificada em 12/12/2018 (e-fls. 5531/5532), a Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese:
(i)
Ausência de fundamento legal para a desconsideração da reestruturação
societária: Segundo a Recorrente, a autoridade fiscal teria desconsiderado o
contexto econômico da reorganização societária, sob o argumento de que a
alienação dos investimentos pela Rome teria como único propósito a
geração de prejuízo para eventual compensação futura no Brasil.
Sustenta que tal prejuízo não foi utilizado para compensar lucros futuros da
controlada, tampouco para reduzir tributos no Brasil. Ademais, afirma que a
Fl. 5777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.789 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720112/2018-01
4
autoridade fiscal não indicou qualquer dispositivo legal, entendimento
jurisprudencial ou doutrinário que fundamentasse a glosa efetuada.
(ii)
Apuração de prejuízo conforme normas contábeis da jurisdição da
controlada estrangeira: Alega, com base no art. 25, §1o, da Lei no
9.249/1995, art. 4o, §1o, da Instrução Normativa SRF no 213/2002 e nas
orientações contidas no documento “Perguntas e Respostas – IRPJ 2018” da
RFB, que o prejuízo (ou lucro) apurado no exterior deve ser reportado pela
controladora no Brasil conforme as normas contábeis do país de domicílio
da controlada.
Informa que o prejuízo contábil da Rome foi apurado de acordo com as
normas internacionais de contabilidade (“IFRS”), adotadas pelas Bahamas.
Diante da documentação apresentada e da ausência de questionamento
formal quanto à sua validade, sustenta que o lançamento fiscal não poderia
subsistir.
(iii)
Inaplicabilidade da multa regulamentar prevista no art. 8o-A do Decreto-
Lei no 1.598/1977: Argumenta que o lançamento baseou-se na entrega da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ
2013/2014, por meio da qual foi informado o prejuízo fiscal da controlada.
No entanto, a fiscalização teria indevidamente imputado infração à ECF
referente ao mesmo período, quando esta sequer era exigível, por não
existir à época obrigatoriedade de sua entrega.
Acrescenta que a penalidade foi instituída apenas com a inclusão do art. 8o-
A no DL no 1.598/1977, por meio da Lei no 12.973/2014, em vigor a partir de
01/01/2015, sendo posterior à data da entrega da DIPJ (30/06/2014), razão
pela qual sustenta a inconstitucionalidade da retroatividade da norma
sancionadora, com fundamento no art. 10, IV, do Decreto no 70.235/1972.
(iv)
Inexistência de inexatidão, incorreção ou omissão apta a justificar a
aplicação da multa: De forma subsidiária, a Recorrente afirma que não se
configuraram as condutas descritas no tipo infracional — inexatidão,
Fl. 5778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.789 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720112/2018-01
5
incorreção ou omissão —, mas sim divergência interpretativa quanto aos
efeitos tributários da reestruturação societária.
Argumenta que a mera controvérsia interpretativa não justifica a imposição
de penalidade, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da
segurança jurídica.
A DRJ08, ao analisar a impugnação, concluiu que os elementos apresentados não
eram suficientes para comprovar a legitimidade do prejuízo contábil registrado e manteve o auto
de infração na íntegra, nos termos da ementa a seguir transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL. OBSERVÂNCIA DAS LEIS COMERCIAIS E FISCAIS.
ABRANGÊNCIA.
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter a
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais, que deverá abranger
todas as operações do contribuinte, os resultados apurados em suas atividades no
território nacional, bem como os lucros/prejuízos, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. PREJUÍZO/DESPESA INEXISTENTE.
NECESSIDADE DE LANÇAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO SEM CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Constatada infração à legislação tributária, decorrente de escrituração de
prejuízo/despesa inexistente, ainda que dela não resulte exigência de crédito
tributário, deverá ser formalizado auto de infração com a correção do fato
apurado no procedimento fiscal.
ECF – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO COM
INEXATIDÕES,
INCORREÇÕES
OU
OMISSÕES.
MULTA
REGULAMENTAR.
CABIMENTO.
A apresentação de declaração com informações inexatas, incorretas ou omitidas
impõe o lançamento de multa regulamentar, de acordo com a legislação tributária
regente.
Cientificada em 19.09.2024 (e-fls. 5739), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
por meio do qual reitera as alegações de defesa.
É o relatório.
Fl. 5779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.789 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720112/2018-01
6

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora

1
DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem como atende aos demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço e passo a apreciá-lo.
2
DO MÉRITO
Em procedimento fiscal instaurado para verificação do cumprimento de obrigações
tributárias, a fiscalização entendeu que a Recorrente reduziu incorretamente o lucro de uma de
suas controladas no exterior, utilizando “uma troca de controle acionário intragrupo, sem sentido
econômico ou organizacional plausível”, uma vez que não houve alteração de riqueza efetiva do
grupo.
À vista disso, concluiu que a reestruturação societária carecia de propósito negocial,
tendo como objetivo único a “fabricação de uma despesa inexistente que gerou um prejuízo em
controlada no exterior, prejuízo este incluído em ECF visando ser futuramente utilizada para
redução de tributação.” (grifos e destaques nossos)
Em síntese, relata-se no Termo de Constatação e Verificação Fiscal (e-fls.
5500/5523) que, até a reestruturação, a Metalfrio Solutions S.A. possuía 17 controladas no
exterior e uma controlada no Brasil, a Life Cycle Assistência Técnica Ltda., que detinha o controle
da Rome Investment Management Ltd. (“Rome”), sediada nas Bahamas.
A Rome, por sua vez, controlava diretamente empresas localizadas na Turquia,
incluindo a Senocak Holding A.S. (“Senocak”) e suas subsidiárias, bem como a Klimasan Klima
Sanayi ve Ticaret A.S. (“Klimasan”). As participações societárias na Senocak Holding A.S. foram
adquiridas por meio de contratos de compra e venda celebrados em 26.12.2007 (e-fls. 3870/3933)
e 29.03.2011 (e-fls. 3934/3943). Já a participação na Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.S., por se
tratar de companhia aberta, foi adquirida de forma parcelada pela Rome Investment Management
Fl. 5780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.789 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720112/2018-01
7
Ltd., entre os anos de 2007 e 2011, mediante sucessivas operações de compra de ações realizadas
na bolsa de valores de Istambul, conforme documentação acostada às e-fls. 3865/3868.
Até o ano-calendário de 2013, a estrutura societária do grupo era a seguinte:

Figura 1 - Estrutura Societária Precedente à Reestruturação

A reestruturação societária compreendeu, essencialmente, as seguintes operações
principais:
 (20.12.2013) Incorporação da Life Cycle pela Metalfrio Solutions S.A.,
consolidando o controle desta sobre a Rome Investments, pela Recorrente;
Fl. 5781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.789 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720112/2018-01
8

Figura 2 - Estrutura Societária em 20.12.2013

 (20.12.2013/30.12.2013)
Alienação,
pela
Rome,
das
participações
societárias na Turquia para a Metalfrio Turquia (e-fls. 3860/3861). O valor da
alienação foi fixado com base na cotação da Klimasan em bolsa e no
patrimônio líquido da Senocak e subsidiárias, resultando em suposta perda
de capital de US$ 64.707.616,00, registrada como prejuízo fiscal pela Rome
Investments.

Fl. 5782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.789 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720112/2018-01
9

Figura 3 - Estrutura Societária em 30.12.2013

Em razão dessas operações, a fiscalização, com respaldo no acórdão recorrido,
desconsiderou os efeitos fiscais da reestruturação societária, glosou o prejuízo apurado pela
controlada no exterior e aplicou a penalidade prevista no art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598/1977,
sob o fundamento de que a ECF teria sido apresentada com informações inexatas, incorretas ou
omitidas.
Cite-se, por oportuno, trecho do relatório fiscal que fundamentou a glosa do
prejuízo e a imposição da multa regulamentar:
“(...) o efeito no mundo real de toda essa “alquimia societária” foi a simples
transferência, por decisão da fiscalizada, da participação societária detida por
uma de suas controladas (Rome Investment) à outra de suas controladas
(Metalfrio Turquia) SEM NENHUM PAGAMENTO; o evento da reorganização
societária, economicamente, não promoveu qualquer alteração de riqueza no
grupo Metalfrio.
Resta provado que esta reorganização societária se resume em um planejamento
sistematico, visando gerar despesas de amortização. Com esse fim, foram
intencionalmente realizadas diversas operações que, analisadas isoladamente,
não violavam nenhuma norma legal. Porém, o resultado da reorganização
proporcionou ao sujeito passivo os melhores efeitos tributários que não seriam
Fl. 5783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.789 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720112/2018-01
10
possíveis legalmente. Por conseguinte, evidenciada a complexidade jurídica deste,
não cabe à empresa alegar desconhecimento, prática de erro escusável, ou
divergência de interpretação da legislação.
Insisto que só podemos admitir a figura do ágio se o mesmo for resultado de um
processo negocial não viciado e efetivo, com troca de propriedade, no qual as
partes envolvidas concorram para a formação de um preço justo dos ativos
negociados de maneira concreta. Esse valor foi escriturado indevidamente como
baixa de ágio/despesa (pois não tem nada a ver com o cálculo de ágio real), e
considerado prejuízo pela Rome. Enxergamos aí uma despesa inexistente de fato,
criada por uma ciranda movimentando as ações de e para o mesmo dono real,
sem qualquer fluxo financeiro externo. Portanto, a reorganização do grupo
Metalfrio não se enquadra na situação prevista nos artigos 7o e 8o, da Lei
9.532/97.
Se, por absurdo, esse “planejamento tributário” fosse admitido, teríamos
grupos societários podendo criar de maneira totalmente artificial prejuízos em
controladas no exterior que poderiam ser utilizados na compensação de futuros
lucros. Cabe acrescentar que, de acordo com Teoria da Contabilidade, somente se
admite a figura do ágio, quando o resultado econômico for obtido em um
processo de compra e venda concreta de ativos líquidos entre partes
independentes. Da mesma forma, não há como aceitar a geração de um prejuízo
criado entre partes dependentes em operação onde a valoração da operação não
pode ser atestada por terceiros independentes, ainda com o agravante de não ter
havido efetivo pagamento.”
(grifos e destaques nossos)
Além disso, a Autoridade Fiscal consignou, de forma expressa, que:
“(...)
IV. DOS EFEITOS DESTA LAVRATURA
Conforme informado no corpo deste termo, a empresa somente efetuou a
informação deste prejuízo incorreto em ECF. Não houve a utilização deste valor
para influenciar, ainda, o resultado tributável da Metalfrio Solutions S.A. no
Brasil. Assim, esta lavratura não visa exigência de credito tributário imediato;
mas, o correto espelhamento da realidade destes valores, assegurando ao sujeito
passivo o contencioso administrativo. Se faz exigido o presente Auto de Infração
pelo Artigo 9o, § 4o da Lei 70.235/72. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009), que
segue transcrito:
(...)”
(grifos e destaques nossos)
Segundo a fiscalização, o valor de R$ 151.584.061,27, correspondente à despesa
decorrente da alienação, seria inexistente do ponto de vista econômico, configurando “engenharia
Fl. 5784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.789 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720112/2018-01
11
societária para obtenção de vantagem fiscal”. Com base nisso, procedeu à glosa do prejuízo
informado na ECF referente ao ano-calendário de 2013.
Pois bem.
A controvérsia posta nos autos pode ser sistematizada nos seguintes pontos:
(i)
Verificar se a autoridade fiscal brasileira possui competência para
desconsiderar reorganização societária realizada por partes relacionadas no
exterior, e, com isso, glosar o prejuízo contábil escriturado pela controlada
não residente;
(ii)
Verificar se a reorganização societária realizada pela Recorrente caracteriza
planejamento tributário abusivo, sem propósito negocial, mediante práticas
simuladas ou juridicamente abusivas;
(iii)
Confirmadas as hipóteses acima e, portanto, mantida a glosa, analisar se é
cabível a aplicação da penalidade prevista no art. 8o-A do Decreto-Lei no
1.598/1977, incluído pela Lei no 12.973/2014, em relação a fatos geradores
ocorridos antes da vigência da norma (ano-calendário de 2013);
(iv)
Por fim, avaliar se a informação referente ao prejuízo contábil escriturado
configura, de fato, inexatidão, incorreção ou omissão nos moldes exigidos
para a aplicação da penalidade, ou se se trata de divergência interpretativa
legítima sobre a substância econômica da operação.

2.1 DOS LIMITES PARA GLOSA DE PREJUÍZO REGISTRADO POR CONTROLADA NO
EXTERIOR PELAS AUTORIDADES FISCAIS BRASILEIRAS
A atuação fiscal que ensejou a lavratura do Auto de Infração, embora tecnicamente
estruturada, parte de premissas fáticas e jurídicas que não encontram amparo na legislação
vigente.
A Lei no 9.249/1995 consagrou o regime da tributação em bases universais, ao
estabelecer, em seu art. 25, que os lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior
Fl. 5785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.789 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720112/2018-01
12
serão computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil,
merecendo destaque, para a análise do caso, os §§ 2o, 5o e 7o:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente
ao
balanço
levantado
em
31
de
dezembro
de
cada
ano.
(...)
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro
real com observância do seguinte:
I – as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos lucros
que auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da
legislação brasileira;
(...)
§ 5o Os prejuízos e perdas decorrentes das operações referidas neste artigo não
serão compensados com lucros auferidos no Brasil.
(...)
§ 7o Os lucros serão apurados segundo as normas da legislação comercial do
país de domicílio.
(grifos e destaques nossos)
Nos termos do que se extrai do texto legal, a demonstração dos resultados
auferidos por controladas no exterior deve observar as regras da legislação brasileira para o
cômputo dos valores na apuração do lucro real, ao passo que os lucros (ou prejuízos) obtidos no
exterior, serão apurados segundo as normas contábeis do país de domicílio da investida, sendo
expressamente vedada a compensação de prejuízos auferidos no exterior com lucros obtidos no
Brasil, consoante previsão do § 5o acima citado.
No plano infralegal, o art. 6o da Instrução Normativa SRF no 213/2002, vigente à
época dos fatos, reforça esse entendimento ao dispor que:
Art. 6o As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação
comercial do país de seu domicílio.
(...)
§ 2o As contas e subcontas constantes das demonstrações financeiras elaboradas
no exterior, depois de traduzidas e convertidas para Reais, deverão ser
Fl. 5786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.789 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720112/2018-01
13
classificadas conforme a legislação comercial brasileira nas demonstrações
utilizadas para fins de apuração do lucro real e da CSLL.
Dessa forma, os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos por controladas
no exterior serão apurados conforme as normas contábeis locais da controlada estrangeira, sendo
posteriormente ajustado às normas contábeis brasileira para fins de lançamento na escrituração
fiscal da controladora brasileira.
Nesse sentido, Alexandre Evaristo Pinto e Luis Henrique Marotti Toselli1 destacam
que:
“(...) após a incorporação da legislação contábil brasileira aos padrões
internacionais adotados nos moldes dos International Financial Reporting
Standards (IFRS), cujo modelo passou a ser seguido por diversas jurisdições,
somente se a sociedade no exterior estiver localizada em país que não seguiu essa
tendência é que se poderia falar em diferença na demonstração do lucro líquido.
Não obstante, o fato é que, da análise da legislação sobre o assunto, é forçoso
concluir que a base de cálculo da tributação do resultado do exterior deverá
sempre corresponder ao montante do lucro líquido, lucro líquido este que deve
ser apurado conforme as regras contábeis aplicáveis (i) no país de domicílio da
controlada, caso existam normas contábeis próprias na sua jurisdição e que não
se confundem com os padrões IFRS; ou (ii) no Brasil, sujeito aos IFRS, caso não
existam normas contábeis diferentes no país de domicílio da investida.”
No que tange à atuação da autoridade fiscal brasileira em relação a resultados
apurados por controladas no exterior, é necessário distinguir dois cenários: de um lado, a
limitação territorial do poder de fiscalização direta sobre empresas domiciliadas fora do país; de
outro, a possibilidade de verificar, com base em elementos objetivos, se os valores escriturados
pelo contribuinte impactaram indevidamente a base de cálculo dos tributos devidos no Brasil.
Parcela considerável da doutrina reconhece que a Receita Federal do Brasil não
possui competência para auditar diretamente a escrituração contábil de empresas não residentes,

1 PINTO, Alexandre Evaristo; TOSELLI, Luis Henrique Marotti. Dos lucros contábeis registrados por
controladas localizadas no exterior e os limites jurídicos para a glosa de despesas neles
registradas. Revista de Direito Contábil Fiscal, v. 3, n. 5, p. 15-28, 2021, p. 21.
Fl. 5787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.789 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720112/2018-01
14
tampouco para exigir, de forma irrestrita, documentos de suas controladoras brasileiras. Veja-se,
nesse sentido, as lições de Sérgio André Rocha2:
“(...)
O tema dos limites à fiscalização tributária é um dos mais carentes de tratamento
legislativo, praticamente não havendo regras sobre a matéria. De toda maneira,
somos da opinião de que as autoridades brasileiras carecem de competência
para solicitar informações e documentos de empresas estrangeiras, notificando
suas controladoras brasileiras.
Com efeito, não tendo as autoridades fiscais brasileiras competência para
fiscalizar as empresas não residentes, não pode forçar a empresa residente no
Brasil a lhe fornecer informações e documentos sobre tais empresas
estrangeiras.
Existe um canal institucional para que autoridades brasileiras obtenham
informações sobre empresa estrangeira e tal canal é a troca de informações,
baseada em tratado internacional.”
(destaques nossos)
A jurisprudência do CARF corrobora esse entendimento, no sentido de que a
tributação em bases universais não confere à autoridade fiscal brasileira poderes para auditar as
demonstrações contábeis de pessoas jurídicas domiciliadas no exterior à luz da legislação
brasileira, tampouco para desconsiderar os resultados apurados em conformidade com as normas
contábeis da jurisdição de origem. Veja-se precedente, consubstanciado no Acórdão n. 1302-
006.412, de lavra do i. Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, que expressamente consignou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
(...)
TRIBUTAÇÃO EM BASES UNIVERSAIS. CONTROLADA EM LUXEMBURGO.
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. INAPLICABILIDADE DA LEI BRASILEIRA. As
demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no
exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação comercial do país de
seu domicílio (art. 6o da IN 213/02). A tributação em base universais (TBU)
introduzida pela Lei 9.249/95 significa apenas que as receitas da pessoa jurídica
domiciliada no Brasil auferidas em qualquer parte do mundo serão tributadas no
Brasil, mas não dá competência ao Fisco brasileiro para auditar as contas de uma

2 ROCHA, Sergio André. Tributação de lucros auferidos por controladas e coligadas no exterior. 3. ed.
São Paulo: Quartier Latin, 2022, p. 355.
Fl. 5788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.789 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720112/2018-01
15
pessoa jurídica domiciliada no exterior e, pior, fazendo-o à luz da sua
interpretação da lei brasileira.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais já se manifestou em sentido semelhante, no
Acórdão n. 9101-006.450, ao reconhecer que a compensação de prejuízos apurados por
controladas estrangeiras deve observar as regras contábeis da jurisdição de origem, não se
aplicando, nesse contexto, a legislação brasileira de forma automática ou substitutiva:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS COM LUCROS PERCEBIDOS PELAS EMPRESAS
ESTRANGEIRAS. CONVERSÃO EM REAL SOMENTE QUANDO DO CONFRONTO COM
O LUCRO DA MESMA CONTROLADA/COLIGADA. Os prejuízos apurados por
controlada ou coligada no exterior podem ser compensados com lucros dessa
mesma empresa. A compensação deve ocorrer dentro dos moldes e conforme as
regras contábeis do país em que domiciliada a pessoa jurídica estrangeira,
operando-se os cálculos nas moedas oficiais ou permitidas para tanto. A
conversão para o Real não se aplica aos resultados anteriores àquele objeto de
tributação, inclusive nos quais se verificou prejuízo. Deve ser utilizada a taxa
cambial de venda, do dia das demonstrações financeiras em que o resultado
positivo tenha sido apurado, verificado após as eventuais operações de
compensação com prejuízos.
(Acórdão no 9101-006.450, Rel. Cons. LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI, 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de julgamento
01/02/2023)
Não obstante, entendo que essa limitação legislativa não impede a autoridade fiscal
de verificar se o resultado apurado pela investida estrangeira — e que foi incluído na base de
cálculo da controladora brasileira — corresponde, de fato, ao lucro líquido ou prejuízo apurado
conforme a legislação contábil local, e se tal valor não foi manipulado artificialmente, por de
lançamentos contábeis simulados.
A autoridade fiscal, nesses casos, não deve ter como foco a empresa estrangeira,
mas o resultado por ela gerado e que seja passível de tributação no Brasil. Trata-se de uma
questão de legítimo interesse da Administração Tributária, voltada a evitar a omissão de receitas
ou a redução artificial da base de cálculo de tributos devidos no país. Essa verificação é
especialmente relevante quando há indícios de ilicitude nos atos praticados pelo contribuinte.
Fl. 5789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.789 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720112/2018-01
16
Importa ressaltar, contudo, que nem todo lançamento contábil simulado resulta,
necessariamente, em impacto direto no lucro líquido apto a ensejar ajustes de ofício pela
autoridade fiscal, mas tão somente aqueles dotados de artificialidade, criados com a finalidade de
reduzir ou neutralizar indevidamente o resultado da investida estrangeira. Esse raciocínio foi bem
desenvolvido por Alexandre Evaristo Pinto e Luis Henrique Marotti Toselli3:
“(...)
Nessa linha, somente quando o fisco reunir indícios suficientes, devidamente
motivados de que a contabilidade apresentada contém dados simulados que
indevidamente reduziram o lucro líquido – e isso depende de cada situação fática
– e desde que o contribuinte, mesmo intimado, não faça prova da regularidade de
seus demonstrativos contábeis, é que cogitamos da eventual possibilidade de
ajustes de ofício.
Dizemos “eventual possibilidade” porque nem todo lançamento contábil simulado
impacta o lucro líquido propriamente dito. Nesses termos, somente os dados
contábeis criados artificialmente para diminuir ou neutralizar o lucro societário
é que podem, a depender da linha adotada pela fiscalização, ensejar ajustes de
ofício e, consequentemente, cobrança a título de IRPJ e CSLL.”
Diante desses argumentos, não se sustenta a glosa do prejuízo com base na
alegação de ausência de propósito negocial, tampouco a sua desconsideração por suposta
artificialidade, quando não há, nos autos, comprovação de vício formal ou material na operação,
nem elementos que autorizem o afastamento do regime jurídico previsto na Lei no 9.249/1995 e
na Instrução Normativa SRF no 213/2002.
Por fim, cumpre reforçar que o regime de tributação em bases universais adotado
pelo Brasil autoriza a inclusão de lucros auferidos no exterior na apuração do lucro real da pessoa
jurídica domiciliada no Brasil, mas não autoriza o arbitramento de resultados ou a
desconsideração de prejuízos regularmente escriturados conforme as normas contábeis da
jurisdição da controlada, salvo prova cabal de simulação ou fraude, o que não restou demonstrado
no presente caso.

3 PINTO, Alexandre Evaristo; TOSELLI, Luis Henrique Marotti. Dos lucros contábeis registrados por
controladas localizadas no exterior e os limites jurídicos para a glosa de despesas neles
registradas. Revista de Direito Contábil Fiscal, v. 3, n. 5, p. 15-28, 2021, p. 22.
Fl. 5790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.789 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720112/2018-01
17
Com efeito, a própria legislação brasileira reconhece, nos arts. 15 e 16 da Lei no
9.430/1996, que o arbitramento dos lucros de controladas no exterior somente se justifica na
hipótese de inexistência de demonstrações financeiras confiáveis, situação que não se verifica no
caso concreto, dado que a Recorrente apresentou documentação robusta para comprovar a
regularidade da operação questionada, conforme os padrões IFRS e a legislação contábil vigente
nas Bahamas.
As alegações da Recorrente, analisadas em conjunto com os documentos que
instruíram o procedimento fiscal e a impugnação, mostram-se coerentes e compatíveis com o
histórico empresarial do grupo, demonstrando que a reestruturação societária teve propósito
econômico legítimo, dissociado do objetivo finalístico atribuído pela fiscalização, de redução
artificial da carga tributária por meio de atos simulados.
Conforme documentação acostada aos autos, verifica-se que o objetivo de expandir
as operações na Turquia teve início em 2007, mediante a publicação de Fato Relevante datado de
03.10.2007 (e-fls. 3784), onde a Recorrente anuncia a celebração de carta de intenção para
aquisição de 71% das ações da Senocak.
A primeira aquisição de participações societárias na Senocak foi realizada em
26.12.2007 (e-fls. 3870/3933), sendo concluída em 29.03.2011 (e-fls. 3934/3943), mediante dois
contratos de compra e venda firmados pela Rome, à época controlada indireta da Recorrente. Esta
última operação foi acompanhada de laudo de avaliação econômico-financeira para avaliação do
valor de mercado da Senocak Holding A.S. e de suas controladas (e-fls. 5.380/5.422).
A participação na Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.S., por se tratar de companhia
aberta, foi adquirida de forma parcelada pela Rome entre os anos de 2007 e 2011, mediante
sucessivas operações de compra de ações realizadas na bolsa de valores de Istambul, conforme
documentação acostada às e-fls. 3865/3868.
Somente em 2013, iniciou-se o projeto de reorganização societária na Turquia, com
a finalidade de simplificar a estrutura organizacional, segmentando as atividades da Recorrente
por jurisdição. A estratégia visava estruturar holdings específicas no país — assim como ocorreu
no México e EUA — com cadeias próprias de controle, sendo implementada da seguinte forma:
Fl. 5791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.789 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720112/2018-01
18

Em 20.12.2013, houve a incorporação da Life Cycle pela Recorrente, de modo que a Rome
passou a ser sua controlada direta;

Ainda em 2013, a Rome alienou suas participações societárias na Klimasan (7,75%) e na
Senocak (100%) para a Metalfrio Turquia, sociedade controlada pela Recorrente, com sede
no mesmo país das investidas;

O preço de venda foi definido com base no valor de mercado das participações societárias,
composto pela cotação das ações da Klimasan na bolsa de valores da Turquia, e no valor de
patrimônio líquido contábil das demais subsidiárias da Senocak, conforme documentação
acostada às e-fls. 3781/3949, 4933/4942 e 5000/5427, o que gerou o prejuízo contábil
glosado pela autoridade fiscal;

Em 16.12.2014, foi aprovada a devolução de capital da Rome, em decorrência da perda
obtida com a venda das ações, e, em contrapartida, a Rome transferiu para Recorrente o
crédito detido em face da Metalfrio Turquia (e-fls. 4934/4940);

O prejuízo contábil foi escriturado na Parte B do LALUR (e-fls. 375), e informado nas fichas
34 e 35 da DIPJ 2013 (e-fls. 3/94), inexistindo repercussão sobre a apuração do lucro da
Recorrente.
A meu ver, as operações alinhavam-se ao objetivo empresarial de expansão das
atividades da Recorrente na Turquia, que vinha sendo anunciado desde 2007. Acrescente-se,
ainda, que o fato de o prejuízo fiscal não gerar qualquer impacto na apuração do lucro líquido da
Recorrente, macula a legitimidade do lançamento consubstanciada na glosa pela fiscalização
brasileira.
Portanto, sob o ponto de vista econômico e organizacional, revela-se razoável o
interesse do grupo em consolidar tais ativos diretamente sob o controle da Metalfrio Turquia,
sociedade operante na mesma jurisdição das investidas.
Além disso, não restou comprovado que o prejuízo contábil apurado pela Rome em
2013 decorreu de atos praticados com simulação, fraude, abuso de direito, visando
exclusivamente a obtenção de vantagem fiscal pela Recorrente.
A análise conjunta dos elementos probatórios demonstra que:
Fl. 5792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.789 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720112/2018-01
19
1. As operações societárias não violaram normas contábeis locais ou internacionais;
2. A escrituração dos atos seguiu padrões IFRS, adotados pelas Bahamas;
3. O prejuízo apurado decorreu de operação efetiva e registrada adequadamente nas
demonstrações contábeis;
4. O valor informado não foi utilizado para reduzir a base de cálculo do IRPJ ou da CSLL no
Brasil, fato admitido pela própria fiscalização.
Por todo o exposto, o recurso voluntário deve ser provido.

2.2 A GLOSA DE PREJUÍZO INCORRIDO NO EXTERIOR POR AUSÊNCIA DE PROPÓSITO
NEGOCIAL
Segundo o relatório fiscal, as operações praticadas pelo grupo Metalfrio revelam
um “ciranda societária” entre empresas controladas, estruturadas com o exclusivo propósito de
gerar despesas inexistentes no exterior, sem contraprestação financeira e efetiva alteração de
riqueza.
Entretanto, os argumentos carecem da elementos probatórios robustos acerca dos
atos simulados supostamente praticados pela Recorrente, desconsiderando, assim, os critérios
jurídicos que delimitam o exercício legítimo da atividade fiscalizatória no combate a
“planejamentos tributários abusivos”.
No plano normativo, a legislação tributária brasileira não prevê uma cláusula geral
antielisão. A única base normativa autorizadora da desconsideração de atos praticados com abuso
de forma jurídica está no art. 116, parágrafo único, do CTN, incluído pela LC no 104/2001, cuja
eficácia depende de regulamentação por lei ordinária, a qual, até o presente momento, não foi
editada.
Além disso, a aplicação da teoria da simulação exige a demonstração inequívoca da
dissociação entre a forma jurídica adotada e a realidade dos fatos subjacentes pelo agente
autuante. Não se admite, para tanto, o simples recurso a presunções genéricas ou ilações
hipotéticas dissociadas do conjunto fático-probatório constante dos autos.
Fl. 5793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.789 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720112/2018-01
20
Nesse sentido, oportunas as lições de Fredy José Gomes de Albuquerque4, ao
destacar que:
“(...) Nesse cenário de desconsideração de negócios jurídicos praticados pelos
contribuintes, pautado por incompreensões e dissonâncias, caberá ao intérprete
analisar não apenas os fatores normativos aplicáveis, mas deverá avaliar e
evidenciar o contexto fático que subjaz as respectivas operações. Sem esse cotejo,
corre-se o grande risco de tornar a literalidade da lei o fator único de aplicação do
Direito.
É na compreensão contextualizada de negócios jurídicos que a proporcionalidade
pode verdadeiramente realizar acertos, quando adequadamente compreendida e
aplicada para validar a existência e regularidade dos respectivos atos jurídicos, ou
evidenciar graves equívocos interpretativos, se a sua desconsideração se basear
em fundamentos genéricos de ausência de proposito negocial que não estejam
evidenciados em fatos reais, mas em ilações hipotéticas não espelhadas na
fenomenologia que a realidade demonstre.”
É precisamente no exame contextualizado dos negócios jurídicos que o princípio da
proporcionalidade encontra campo fértil para atuação, permitindo aferir a adequação e
necessidade da medida extrema de desconsideração, a qual não pode se fundar em meras
construções hipotéticas de ausência de propósito negocial, despidas de respaldo nos fatos
efetivamente comprovados.
No caso concreto, verifica-se que a fiscalização não logrou comprovar a existência
de negócio jurídico aparente ou fictício, tampouco demonstrou que as participações alienadas
pela Rome Investments à Metalfrio Turquia permaneceram, de fato, sob controle da alienante. Ao
contrário, a operação foi regularmente escriturada, tendo a Recorrente apresentado
demonstrações contábeis e financeiras elaboradas em conformidade com as normas
internacionais de contabilidade (IFRS), adotadas nas Bahamas, sede da controlada. A alienação das
participações foi realizada com base em critérios objetivos de avaliação, produzindo efetivo
impacto patrimonial nas demonstrações financeiras da Rome Investments Ltd.
Destaca-se, por oportuno, que a ausência de contraprestação financeira imediata,
apontada pela fiscalização, não configura, por si só, indício de simulação ou abuso, tratando-se de

4 ALBUQUERQUE, Fredy José Gomes. Os limites da proporcionalidade ao lançamento de tributos decorrente da
desconsideração de negócios jurídicos: análise à luz de precedentes do CARF. In: ROCHA, Sérgio André; FARO,
Maurício Pereira (orgs.). Questões controvertidas no CARF. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2024. p. 221/222.
Fl. 5794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.789 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720112/2018-01
21
prática comum em processos de reorganização societária intragrupo, desde que suportada por
documentação idônea e refletida de forma transparente na contabilidade, como verificado nos
autos.
Importa ressaltar, ainda, que a chamada teoria do propósito negocial, conquanto
amplamente debatida na doutrina estrangeira e positivada em legislações de outros países (a
exemplo dos Estados Unidos e da Alemanha), não possui previsão normativa autônoma no
ordenamento jurídico brasileiro. A tentativa de lhe atribuir efeitos jurídicos para, isoladamente,
desconsiderar negócios regularmente constituídos afronta o princípio da legalidade tributária,
insculpido no art. 150, inciso I, da Constituição Federal.
Assim, a autoridade fiscal excedeu os limites que lhe são legalmente impostos ao
concluir, com base em presunções e fundamentos genéricos, que as operações foram realizadas
exclusivamente com o propósito de gerar prejuízo contábil artificial. A simples obtenção de
economia tributária ou a reorganização societária entre partes relacionadas não constituem ilícito,
desde que os atos tenham base contratual, contábil e negocial, como se verificou no caso sob
análise.
Por todo o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para afastar a glosa do
prejuízo fiscal realizada pela autoridade lançadora.
Em decorrência, diante da insubsistência do lançamento de ofício que deu ensejo à
aplicação da penalidade, resta prejudicado o exame das alegações relativas à inaplicabilidade da
multa.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de
infração.

Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 5795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.789 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720112/2018-01
22

Fl. 5796
DF CARF MF
Original